Tribunal: TJDFT
Processo: 0741996-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741996-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA MORAES DE CARVALHO SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Mantenho a decisão de ID 31698738 por seus próprios fundamentos. Aguarde-se pelo prazo para apresentação de contrarrazões e pela juntada das informações solicitadas ao Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator